Tribunal: STF
Processo: Rcl 48865
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931-RG. TEMA 246. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de tutela de urgência, ajuizada por Antônio Magno de Lima Lopes e outros, em 10.8.2021, contra o seguinte acórdão proferido pela Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região no Processo n. 0010088-17.2020.5.03.0090, pelo qual teria sido desrespeitada a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 760.931-RG, Tema 246:
    “Ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade subsidiária.
    O 2º reclamado insurge-se contra a responsabilidade subsidiária que lhe foi imputada na sentença, alegando, em síntese, que cumpriu o dever de fiscalização do contrato de prestação de serviços. (…).
    Ao exame. (…). 
    A situação dos autos não envolve terceirização de serviços nos moldes previstos pela Súmula nº 331 do TST, enquadrando-se os autores na prestação de serviços decorrente de contratação de empresa especializada para execução de obras relacionadas à construção civil. Trata-se de empreitada para obra certa. 
    Neste contexto fático e jurídico, aplica-se a Orientação Jurisprudencial - OJ nº 191 da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais - SDI-1 do Tribunal Superior do Trabalho - TST. 
    Foi reconhecida pelo TST a aplicação irrestrita da citada OJ nº 191 da SDI-1 do TST, independentemente de se tratar o dono da obra de pessoa física ou de micro e pequena empresa, declarando a incompatibilidade entre a jurisprudência deste Tribunal Regional do Trabalho - TRT da 3ª Região, cristalizada na Súmula nº 42, com a mencionada orientação jurisprudencial. 
    Firmou-se tese jurídica no sentido de que prevalece a responsabilidade subsidiária do dono da obra, em caso de inadimplemento das obrigações trabalhistas contraídas por empreiteiro que contratar, sem idoneidade econômico-financeira, em face de aplicação analógica do art. 455 da CLT e culpa in eligendo. O incidente de recurso repetitivo - IRR (processo TST-RR-190-53.2015.5.03.0090), foi decidido nos termos abaixo reproduzidos (…).
    Assim, o contrato de empreitada de construção civil entre ente público da administração direta e indireta e o empreiteiro não enseja responsabilidade subsidiária daquele pelas obrigações trabalhistas contraídas por este, mesmo que comprovada a inidoneidade econômica do empreiteiro contratado. 
    Dou provimento ao recurso para excluir a responsabilidade subsidiária atribuída ao 2º reclamado” (fls. 5-7, e-doc. 11).
    Consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região terem sido opostos embargos de declaração contra esse acórdão, ainda não julgados.
      2. Os reclamantes alegam que a autoridade reclamada “violou o entendimento desse Egrégio Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 760931, Relatoria Ministra Rosa Weber” (fl. 2).
    Assinalam que, “ainda que o TST entenda que nos casos de dono da obra caiba a aplicação da OJ 191 da SDI-1, o julgamento o STF não fez qualquer distinção se o contrato era de obra ou mesmo serviço. O RE 760931 deixou claro que a distinção apresentada pela OJ 191 não pode ser aplicada à Administração Pública e que ela tem o dever de fiscalizar os obras que contrata” (fl. 12).
    Sustentam “a aplicação do entendimento previsto no RE 760931 para manter a 2ª Reclamada, Prefeitura Municipal de Conceição do Mato Dentro no polo passivo da Ação Trabalhista, autos 0010088-7.2020.5.03.0090, diante da inequívoca comprovação de inexistência de fiscalização por parte da Administração Pública” (fl. 14).
    Requerem justiça gratuita e “a concessão de TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a imediata aplicação da decisão proferida no RE 760931 ao caso dos Autores” (fl. 17).
    No mérito, pedem seja “confirmada a medida liminar” (fl. 17).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao dar parcial provimento ao recurso para excluir a responsabilidade subsidiária do Município de Conceição do Mato Dentro/MG, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 760.931-RG, Tema 246.
    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados. 
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 
    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.
    7. No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.
    Na presente reclamação ou no andamento processual constante do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, não há informações sobre a interposição de recurso extraordinário, a impedir o processamento válido desta reclamação, pela ausência de comprovação do esgotamento das instâncias ordinárias.
    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l , da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não-reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil . Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394) . 3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura ‘per saltum’ da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido” (Reclamação n. 27.843-AgR/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser, única e exclusivamente, a observância de acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de precedente em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tal julgado não cabe no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Reclamação n. 30.505-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. II É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5°, II, do CPC). III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Reclamação n. 29.505-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 
    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida 
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de agosto de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora